Tribunal: TJMT
Processo: 1017917-34.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS não CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A

prova dos fatos constitutivos incumbe a autor/recorrida, nos termos do artigo 373, i, do cpc, ônus que não se desincumbiu.

2.

Recorrente que demonstra a notificação da recorrida em 04/02/2020, visto que foi encaminhada via correio no mesmo endereço indicado na inicial e no comprovante de residência acostados aos autos.

3.

Ademais, a recorrida logrou êxito em demonstrar a notificação, por meio de publicação ocorrida em jornal da cidade de Cuiabá.

4.

De outro norte, não é crível que a recorrida, que já estava com quase 07 (sete) meses em atraso, pudesse supor que seu plano não estaria cancelado, já que conforme o disposto no inciso II do §1º do artigo 13 da Lei. 9.656/98, o atraso de mais de 60 (sessenta) dias, implica na rescisão do contrato.

5.

Desta feita, não demonstrando a recorrida os pagamentos, não resta configurada a falha na prestação de serviço, agindo a reclamada no exercício regular do direito.

6.

Falha na prestação de serviço não configurada.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a recorrida postula o restabelecimento do plano de saúde, pois por se encontrar inadimplente, seu contrato foi cancelado sem comunicação prévia.

Contestado o feito, sobreveio sentença de procedência, determinando a recorrente que proceda ao restabelecimento do plano de saúde em definitivo.

Inconformada,
a Recorrente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, nas razões recursais, alega cerceamento de defesa ou, alternativamente, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela recorrida – id

59117480 -.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020